Tribunal: TJES
Processo: 5008478-10.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008478-10.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILTA GOMES DA SILVA e outros (3)
APELADO: JOSE BAPTISTA BERTHOLINI
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. NATUREZA PÚBLICA. SOBREPOSIÇÃO A ÁREA PERTENCENTE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. BENS PÚBLICOS INSUSCETÍVEIS DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de espólio, julgou improcedente o pedido ao reconhecer a natureza pública do imóvel, em razão de sobreposição com área pertencente ao Estado do Espírito Santo, oriunda do patrimônio da extinta EMESA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manifestação do Estado do Espírito Santo está sujeita à preclusão temporal nas ações de usucapião; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de perícia; (iii) determinar se restou comprovada a dominialidade pública do imóvel a impedir a aquisição por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção de ente público em ação de usucapião possui natureza de intimação para resguardar interesse público, não se sujeitando à preclusão, podendo a alegação de domínio público ser arguida a qualquer tempo.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente, nos termos do art. 370 do CPC.

A documentação apresentada pelo Estado, consistente em notas técnicas, mapas e registros imobiliários, demonstra a inclusão da área litigiosa em seu patrimônio, oriundo da extinta EMESA e revertido por lei estadual.

A sobreposição entre a área usucapienda e bem público caracteriza impedimento absoluto à aquisição por usucapião, conforme vedação constitucional.

A ocupação de bem público por particular configura mera detenção precária, insuscetível de produzir efeitos possessórios aptos à prescrição aquisitiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça local reconhece, em casos análogos, a titularidade estatal sobre imóveis situados na mesma região e a impossibilidade de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intervenção de ente público em ação de usucapião não se sujeita à preclusão, podendo alegar domínio público a qualquer tempo. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o convencimento judicial. 3. Imóveis públicos, inclusive dominicais, são insuscetíveis de aquisição por usucapião, sendo a ocupação particular mera detenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 340; TJES, ApCiv nº 0004001-20.2010.8.08.0021; TJES, ApCiv nº 0009493-17.2015.8.08.0021, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 26.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008478-10.2024.8.08.0021

APELANTES: NILTA GOMES DA SILVA, JACIMAR GOMES DA SILVA, ANA CAROLINA GOMES DA SILVA e JEAN GOMES DA SILVA

APELADO:
ESPÓLIO DE JOSÉ BAPTISTA BERTHOLINI

JUIZ: DR.
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso de apelação cível interposto por NILTA GOMES DA SILVA e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada contra o ESPÓLIO DE JOSÉ BAPTISTA BERTHOLINI, julgou improcedente o pedido autoral.

A sentença recorrida fundamentou-se na natureza pública do imóvel objeto da lide, consubstanciada na sobreposição da área usucapienda a terras de propriedade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
oriundas do patrimônio da extinta EMESA. Com amparo na vedação contida no art. 183, § 3º, da Constituição Federal e na Súmula nº 340 do STF, o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso sustentando, preliminarmente: (i) a intempestividade da manifestação do Estado do Espírito Santo e a consequente ocorrência de preclusão para a oferta de defesa; (ii) a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e decisão-surpresa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica imprescindível para a verificação de eventual sobreposição. No mérito, alegam, em suma: (iii) a inexistência de prova cabal da dominialidade pública do bem, asseverando que a sentença amparou-se em documentos unilaterais e alegações não comprovadas pelo ente estatal.

Em contrarrazões o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO defende a manutenção da sentença, argumentando, em síntese: (i) que sua intervenção não se sujeita a prazo preclusivo por versar sobre proteção de patrimônio público indisponível; (ii) que o julgamento antecipado é dever do juiz quando a prova documental for suficiente, o que ocorre no caso vertente ante a robusta prova da cadeia dominial pública; (iii) que os imóveis públicos são insuscetíveis de usucapião, sendo a ocupação de particular mera detenção.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILTA GOMES DA SILVA e outros em face da sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel situado no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari/ES.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões preliminares suscitadas.

Sustentam os apelantes que a manifestação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
seria intempestiva, operando-se a preclusão para a defesa do ente público.

Contudo, a insurgência não prospera.

Digo isto porque nas ações de usucapião, a convocação dos entes públicos para que manifestem eventual interesse jurídico na causa possui natureza de mera intimação, e não de citação formal para responder aos termos da petição inicial em sentido estrito.

Trata-se de diligência prevista no rito processual para assegurar a preservação do patrimônio público, o qual é regido pelos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade.

Desta forma, a alegação de domínio público sobre a área litigiosa pode ser arguida a qualquer tempo, dada a natureza absoluta da vedação constitucional à usucapião de bens públicos.

Nesta esteira
, como bem asseverou o magistrado sentenciante, a peça apresentada pelo ente federativo, ainda que qualificada como contestação, consubstancia o exercício da faculdade de intervir no feito para resguardar interesse jurídico próprio.

Portanto, inexiste óbice à apreciação das provas e fundamentos colacionados pelo Estado, razão pela qual
rejeito a preliminar de intempestividade
.

Arguem os recorrentes, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando ser indispensável a realização de perícia técnica para dirimir a controvérsia acerca da sobreposição da área usucapienda com as terras estatais.

Sem razão, contudo.

É cediço que o magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC/15.

No caso vertente, a prova documental carreada aos autos revelou-se suficientemente robusta para demonstrar a natureza pública do bem, tornando despicienda a dilação probatória pericial.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou notas técnicas, mapas e certidões de registro imobiliário que atestam a inclusão da área litigiosa em perímetro de sua propriedade, oriundo da extinta EMESA.

Sendo a prova documental apta a fundamentar o reconhecimento do fato impeditivo do direito autoral, o julgamento antecipado não configura cerceamento, mas observância à celeridade processual e ao princípio do livre convencimento motivado. Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Passo agora à análise do mérito recursal propriamente dito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se em verificar a natureza jurídica do imóvel objeto da ação de usucapião extraordinária e se a prova da dominialidade pública apresentada pelo Estado é suficiente para obstar a pretensão aquisitiva dos autores.

Em detida análise do acervo fático-probatório, verifico que a sentença de primeiro grau guardou estrita observância aos ditames constitucionais e à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, a documentação técnica acostada pelo assistente estatal logrou demonstrar, de forma minuciosa, que o imóvel pretendido pelos apelantes situa-se na região do antigo "Loteamento Praia do Sol" (Bairro Recanto da Sereia), área originalmente adquirida pela EMESA nas décadas de 1960/70 e posteriormente revertida ao patrimônio do Estado do Espírito Santo por força da Lei Estadual nº 7.547/2003.

A sobreposição geográfica entre a posse alegada pelos autores e a cadeia dominial pública é evidente, restando caracterizada a denominada "venda a non domino" nos instrumentos particulares de cessão de direitos possessórios utilizados como lastro inicial da demanda.

Nesse cenário, incide a vedação absoluta insculpida no art. 183, § 3º, e no art. 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal de 1988, que preceituam que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Tal norma constitucional não comporta temperamentos, aplicando-se inclusive aos bens dominicais, conforme cristalizado na Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal:
"Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião"
.

Frise-se que a ocupação exercida por particulares sobre terras públicas não induz posse com efeitos jurídicos aptos à prescrição aquisitiva, qualificando-se como mera detenção precária, ato de tolerância do Poder Público que jamais se transmuda em domínio, independentemente do tempo decorrido.

A tese recursal de que a dominialidade pública não estaria comprovada clama por um reexame probatório que, diante da clareza das certidões e dos atos legislativos de reversão patrimonial, não se sustenta. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos idênticos versando sobre imóveis situados na mesma localidade (Recanto da Sereia), já assentou a titularidade do Estado e a impossibilidade de usucapião (Precedentes: ApCiv nº 0004001-20.2010.8.08.0021 e ApCiv nº 0009493-17.2015.8.08.0021).

Válida a transcrição do último julgado mencionado. Vejamos:

APELA
ÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 183, §3º DA CF.

1. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (CF, art. 183, §3º).

2. O dispositivo constitucional não fez distinção entre as categorias de imóveis públicos, de modo que a vedação ao usucapião também se aplica aos os imóveis dominicais, que a despeito de não estarem afetados a alguma função ou destinação pública, integram o patrimônio da pessoa jurídica de direito público.

3. O imóvel objeto desta ação, por ser de propriedade do Estado do Espírito Santo, não é suscetível de aquisição por usucapião.

4. As provas reunidas demonstram que o loteamento Recanto da Sereia, onde se localiza o imóvel que a apelante pretende usucapir, surgiu de forma irregular, em sobreposição à área adquirida nos anos de 1962 e 1964 pela extinta empresa pública Empreendimentos Minas Espírito Santo S/A – EMESA, que teve o seu patrimônio transferido para a Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano – COMDUSA no ano de 1997 e, subsequentemente, para o Estado do Espírito Santo, em cumprimento à Lei Estadual nº 7.547/2003, que autorizou a liquidação da COMDUSA e a reversão do seu patrimônio em favor do Estado, o acionista majoritário.

5. Não obstante a vedação ao usucapião de bens públicos, a apelante não comprovou o exercício da posse sobre o imóvel pelo prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 1.242 do Código Civil, ainda que somada à posse dos seus antecessores, circunstância que também impediria o reconhecimento da usucapião ordinária pretendida.

6. Recurso desprovido.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009493-17.2015.8.08.0021, RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
Primeira Câmara Cível, Publicado em 26.01.2021)

Portanto, demonstrada a natureza pública do bem, a improcedência do pedido é medida imperativa, não havendo qualquer vício na sentença que, de forma clara e motivada, conferiu o correto enquadramento jurídico à lide.

Posto isto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação e, no mérito, NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento), mantendo suspensa a exigibilidade por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.